Tribunal: TJSP
Processo: 0010355-62.2014.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR. ICMS. INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO POR OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO SEM AMPARO EM CONVÊNIO APROVADO PELO CONFAZ. CREDITAMENTO INDEVIDO. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELO STF EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.

NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO.